Tribunal: TJES
Processo: 5004503-93.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004503-93.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIA GUIMARAES SIBIEM
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5004503-93.2022.8.08.0006

EMBARGANTE:
CLAUDIA GUIMARAES SIBIEM

EMBARGADO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO INICIAL NÃO APRECIADO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. OMISSÃO SANADA.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 7782768) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso Inominado interposto, nos termos do voto do relator.

A parte requerida, no ID 7836463, opôs embargos alegando que houve omissão no julgado quanto à devolução de valores descontados.

Quanto aos embargos, compreendo que prospera. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Compreendo que se trata de omissão efetivamente, pois uma vez que a relação contratual foi anulada as partes devem retornar aos
status quo ante
. Assim, passo a corrigir o equívoco:

ONDE SE LÊ
:

[...] ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. Sentença para: a) DECLARAR
a inexistência do CONTRATO DE EMPRÉSTIMO; B) ENCERRAR a conta corrente da autora junto a requerida; C
) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros desde o evento danoso e correção monetária a partir desta data.

LEIA-SE:

[...]
ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. Sentença para: a) DECLARAR
a inexistência do CONTRATO DE EMPRÉSTIMO; B) ENCERRAR a conta corrente da autora junto a requerida; C
) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros desde o evento danoso e correção monetária a partir desta data;
D) CONDENAR a requerida à restituição dos valores irregularmente descontados do FGTS da Autora, correção pelo IPCA-E, desde cada descontos, com juros a contar da citação.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos, DOU-LHE PROVIMENTO para sanar a omissão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)